Tribunal: TJDFT
Processo: 0715751-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DOMICÍLIO DAS PARTES. ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBSTÁCULO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ESCOLHA ALEATÓRIA. VEDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declarada a incompetência do juízo para conhecer do processo e declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis de Caldas Novas/GO.
2. A natureza da competência territorial diante de relações de consumo é de ser compreendida como absoluta, levando em consideração que o art. 6o do CDC define como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos (inciso VIII) que não deve ser interpretado como eleição de foro que melhor convém à solução do litígio. Nesse passo, é prerrogativa dos consumidores escolher ajuizar a ação no foro de seu domicílio, no foro de domicílio da parte ré, no foro de eleição contratual ou no foro de cumprimento da obrigação. A intenção do legislador, portanto, foi a de beneficiar o consumidor, facilitando a sua defesa nas ações judiciais; porém se o consumidor abre mão desse favor legal, não pode fazê-lo de acordo com sua conveniência e sem qualquer justificativa plausível, pois, se, por um lado, o consumidor tem o direito de escolher se vai ajuizar a ação em seu domicílio ou não, por outro, essa escolha deve ser de acordo com a previsão da norma processual, não pode ferir o princípio do Juiz natural. 2.1. Essa limitação na escolha de foro pelo consumidor tem uma causa muito simples, qual seja, as regras processuais não são de direito privado, na qual a parte pode dispor conforme seu interesse. Ao contrário, o processo está inserido no âmbito do direito público, pois é por meio dele que o Estado se manifesta com o objetivo de fazer valer o ordenamento jurídico. 2.2. Desse modo, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo mitiga o rigor da regra de competência funcional entre o juízo da execução e o da condenação, sendo, porém, vedada a escolha aleatória de foro sem observar as regras de competência do Código de Processo Civil.
3. No caso, ambas as partes têm domicílio em Caldas Novas/GO. Os autores/agravantes não residem em Taguatinga/DF; o instrumento particular não foi firmado com a parte ré em Taguatinga/DF, e os consumidores optaram por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal, ao só fundamento de que é o local de residência da filha dos autores (que não é parte dos autos), e de que o PJe permite a visualização de acesso externo aos autos, ao contrário do PJD do TJGO. 3.1. Ocorre que tais argumentos não são suficientes para determinar a competência da Circunscrição de Taguatinga/DF, pois a regra de competência não comporta tais hipóteses. 3.2. “O consumidor, nas hipóteses em que for o autor da demanda, terá à sua disposição o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, o foro do local onde a obrigação deve ser cumprida ou o foro de eleição contratual. Essa escolha, contudo, não poderá ser aleatória e sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.” 4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1639155, 07268631420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Assim, como o domicílio dos autores, o estabelecimento da parte ré em que foi celebrado o contrato e o foro contratual eleito são todos localizados em Caldas Novas/GO, não há razão para desconstituir o que bem definido na decisão agravada, pela qual determinada a remessa dos autos àquele Município.
5. Recurso conhecido e não provido.